Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. Precedente.
2. De acordo com a proteção contratual estabelecida para as relações consumeristas (art. 47 do CDC), na hipótese houve falha na prestação de serviços ofertados pela instituição de ensino requerida, ante o descumprimento de obrigação de concessão das bolsas integrais de estudos e as conseguintes cobranças de importâncias indevidas, com a inscrição dos nomes das alunas em bancos de cadastros de inadimplentes, fato que configura dano moral in re ipsa, cuja configuração independe de comprovação de abalo à honra ou reputação da pessoa lesada.
3. A r. sentença apelada examinou detalhadamente a situação concreta a fim de alcançar a devida quantia compensatória em atenção à necessária reparação e à vedação ao enriquecimento indevido (R$ 5.000,00 para cada autora), não havendo que se falar em valores ínfimos ou exacerbados aptos à modificação.
4. Apelações de ambas as partes litigantes conhecidas e não providas.